Tribunal: TJSP
Processo: 1017165-29.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude e realização de operações desconhecidas pela autora – Ligação e contato via 'WhatsApp' por meliantes que se passavam por prepostos do banco réu e, assim, tiveram acesso à conta da autora – Próprio réu que admite a existência de golpes similares – Sistemas bancários com fragilidade em sua segurança – Indenização por danos materiais e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude e realização de operações desconhecidas pela autora – Ligação e contato via 'WhatsApp' por meliantes que se passavam por prepostos do banco réu e, assim, tiveram acesso à conta da autora – Próprio réu que admite a existência de golpes similares – Sistemas bancários com fragilidade em sua segurança – Indenização por danos materiais e morais bem arbitradas – Sentença reformada – Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) - Recurso improvido.